Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-31.1997.8.11.0031
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000013-31.1997.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AMELIO MARTINS FARIA - CPF: 054.422.141-91 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS DE FARIA - CPF: 442.329.851-15 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS REALIZADO PELO APELANTE – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA – RETRATAÇÃO DO PEDIDO APÓS SENTENÇA –
IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como de vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.

No caso, o apelante recorre da sentença que extinguiu a execução, cuja extinção fora postulada por ele próprio, de modo que descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000013-31.1997.8.11.0031

APELANTE:

BANCO BRADESCO
S/A

APELADOS:

AMELIO MARTINS FARIA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO
S/A
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Nortelândia
-MT, MM Juiz
Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da
Ação de Execução nº 0000013-31.1997.8.11.0031 Cód. 294 (Processo nº 17/1997)
, ajuizada em face de
AMELIO MARTINS FARIA E OUTRO
, que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC e deferiu
a expedição de certidão da dívida atualizada.

O apelante, em suas razões recursais, alega que “
a ação foi regularmente recebida e seguiu todos os seus trâmites processuais, tendo o antigo patrono do banco que advogava na presente causa, equivocadamente, peticionado requerendo a expedição de certidão de crédito e consequente extinção do feito diante da não localização de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial dos devedores
” (sic).

Assevera que “ao contrário do pleito do antigo advogado do banco que foi desabilitado nos autos, a presente ação encontrava-se garantida por imóveis que foram dados em hipoteca a favor da instituição credora, quais sejam os matriculados sob o nº 552 e nº 1.711, imóveis esses que foram inclusive indicados na exordial”
(sic).

Aduz que
“nota-se que existem bens imóveis localizados no acervo patrimonial dos devedores, quais sejam os matriculados sob os números 552 e 1.711, de modo que a hipoteca ao Banco do Brasil não impede a formalização da penhora e demais atos expropriatórios, evidenciando que a sentença que extinguiu o feito por inexistência de bens passíveis de contrição é totalmente conflitante com a realidade dos autos, data maxima venia, tendo o juízo singular sido induzida à erro com o pleito de extinção feito pelo antigo patrono do banco exequente”
(sic).

Defende que ”
nenhuma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC ocorreram no caso em tela, o que evidencia que a extinção da demanda executiva não deve perdurar
” (sic).

Diz que “
a extinção do feito sem resolução do mérito, com a determinação para expedição de certidão de crédito atualizada, não traz nenhum resultado prático ao processo, somente irá protelar o seu regular prosseguimento”
(sic).

Com tais considerações pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença afastando a extinção e dando prosseguimento ao feito.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 164322240, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 164573658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO
S/A
ajuizou a presente

Ação de Execução
em face de
AMELIO MARTINS FARIA E OUTRO
, almejando receber um crédito no valor originário de R$94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), referente a Termo de Renegociação de Operações de Crédito com vencimento em 18/10/1996 que restou inadimplido.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de origem verifica-se que a presente ação tramita
desde 1997 sem que a parte exequente tenha logrado êxito da satisfação do seu crédito e que após diversas diligências objetivando a localização de bens do devedor, passíveis de penhora e vários pedidos de suspensão do feito em busca de bens, sobreveio pedido de extinção do feito e expedição de certidão de crédito formulado pela parte exequente, ora apelante, conforme se constata no Id. 164322219 pág.47.

Em razão do pedido acima mencionado
o juiz
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, homologando a desistência da ação.

Assim, a extinção do feito fora decorrente de pedido do patrono da parte apelante e como bem mencionou o juízo quando da análise dos embargos declaratórios opostos
“só o fato da parte exequente contratar novos advogados, cujo entendimento é contrário ao advogado que patrocinava a ação e por conseguinte contrário à sentença que homologou o pedido de desistência do feito, não tem o condão de modificar o quanto já decidido”
- sic.

Acerca da
desistência da Ação, o art. 200 do CPC assim dispõe:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”.

Dessa maneira, a retratação só seria cabível se fosse anterior à prolação da sentença. Ocorre que neste caso ela já foi proferida, havendo a homologação do pedido, e como foi a própria recorrente, devidamente representada que pleiteou a extinção do feito, a retratação agora representaria comportamento contraditório, o que é inadmissível.

Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório”.

(TJ-MT - AC: 00018495820148110026 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019)

E, ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO
. Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório.
(TJ-MT - APL: 00281563320168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo magistrado
a quo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de condenação a tal verba na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023